Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738768-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA AGUIAR AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada na resposta. Brasília - DF, 31 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora